Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECUSAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NAB-PACLITAXEL. TRATAMENTO DE CÂNCER PANCREÁTICO METASTÁTICO. NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Não viola o princípio da dialeticidade apelação que impugna de maneira específica a sentença na parte que declarou a perda de objeto quanto à obrigação de fazer, o que repercute na definição do honorários advocatícios.
2. A morte do autor durante o curso da demanda não enseja a perda total do objeto com relação à obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento contra o câncer, quando ele fez uso do antineoplásico pretendido pelo menos uma vez após a negativa do plano de saúde.
3. "O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente" (AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
4. É dever dos planos de saúde autorizar medicamentos para neoplasia maligna, mesmo que não estejam no rol de procedimentos da ANS, quando sua utilização estiver justificada pelo médico assistente. Precedentes.
5. “1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 3. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser reconhecida a existência de dano moral. (AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
6. No caso, o falecido autor era portador de câncer pancreático metastático e muito agressivo, o qual foi refratário à primeira opção de tratamento, de maneira que se buscou outra alternativa terapêutica com vistas a que ele tivesse melhora e alongasse com alguma qualidade sua sobrevida. Contudo, o custeio do quimioterápico proposto pelo médico assistente foi negado pela parte ré, motivando o ajuizamento da ação. Em virtude da gravidade do quadro, o autor fez uso apenas de duas aplicações do primeiro ciclo quimioterápico, vindo a falecer em menos de 20 dias após a negativa da ré. Diante desse cenário, a conduta ilegítima da ré, inequivocamente, causou amplos e graves danos aos direitos da personalidade do autor, gerando angústia, insegurança e desamparo. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, de maneira que o valor da indenização deve significar uma inibição a novas práticas abusivas, razão de dever ser mantido o valor definido em sentença - R$ 10000,00 (dez mil reais).
7. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).
8. Recursos conhecidos. Apelação da operadora de saúde desprovida. Recurso da parte autora parcialmente provido.